Tribunal: TJDFT
Processo: 0736803-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO OCULTO. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA.

I – O consumidor adquiriu automóvel de mais de 10 anos de uso, tendo plena ciência do usual o desgaste das peças em decorrência do tempo e da utilização do bem. Ofensa ao dever de informação, art. 6o, inc. III, do CDC, não comprovada.

II – O autor não comprovou, art. 373, inc. I, do CPC, a existência de vício oculto no automóvel que adquiriu da empresa, muito menos que os desgastes usuais apresentados no referido bem, decorrentes do tempo de uso (automóvel com mais de 10 anos), resultaram na desvalorização da revenda do automóvel, logo, impõe-se a manutenção da r. sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

III – Os defeitos localizados posteriormente à compra não impossibilitam a utilização do veículo, tornando-o impróprio ao uso a que foi fabricado, nem há comprovação de que seriam capazes de levar à perda ou à inutilização do bem. Não eram, pois, vícios estruturais, mas tão somente avarias de rápida e fácil reversão.

IV – Não há indicativo de que o consumidor concedeu à empresa a oportunidade de correção do suposto vício, como previsto no § 1o do art. 18 do CDC. Logo, não devem ser possibilitadas ao primeiro as opções de substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço, art. 18, § 1o, incs. I a III, do CDC.

V – Apelação do autor desprovida.